Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-23.2019.8.11.0079
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-23.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANDETE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 456.613.321-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Após análise do feito, concluo que os pleitos vertidos na inicial são improcedentes, tais como declinado na sentença, pois a inscrição procedida pelo recorrido possui amparo em relação jurídica comprovada nos autos, mais precisamente no contrato de financiamento de n.o 266.527455-6, realizado em 30/08/2018, na Loja Laboratório Optica Bela Vista, no valor de R$ 915,81 (novecentos e quinze reais e oitenta e um centavo), a ser pago em 04 (quatro) parcelas de R$ 287,00 (duzentos e sete reais) (Id. no 102696465 - pág. 3).

2. Demais disso, todos os dados pessoais e endereço residencial da autora coincidem com o contrato firmado entre as partes, corroborando, mais uma vez, com a existência de relação jurídica entre as partes.

3. Verifica-se, outrossim, que a assinatura constante na proposta, que indica a contratação firmada pela parte autora com a parte ré, é deveras semelhante às que existem na procuração (Id. no 102691973 - pág. 1), e na Carteira de Identidade (Id. no 102691973 - pág. 2) de modo que inexistem indícios de falsidade, devendo-se entender que a parte autora efetivamente firmou o contrato que deu ensejo à inscrição procedida pelo demandado.

4. Portanto, demonstrada a existência da relação jurídica havida entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada em nome da parte autora, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais por inscrição indevida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022